Tribunal: STF
Processo: ARE 1350551
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME JULGADO NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC. AGRAVO LEGAL. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. DIFERENÇA APURADA PELO FISCO. ARTIGO 15, §4º, DA LEI Nº 6.367/76. DIREITO À REVISÃO E LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR, NÃO DECLARADA, NÃO PAGA E NÃO ATINGIDA PELA DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À CONTRIBUIÇÃO COM ALÍQUOTA MENOR. ANTECEDENTE DECLARAÇÃO PRESTADA COM ERRÔNIA PELO CONTRIBUINTE. “FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MINERAIS NÃO METÁLICOS, NÃO CLASSIFICADOS”. CÓDIGO 117.990/0. GRAU DE RISCO 3 E ALÍQUOTA DE 2,5%. LÍDIMO REENQUADRAMENTO PROMOVIDO PELO FISCO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUANTO À EVENTUAL EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO NA LAVRATURA DE NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD.



    1. Embargos de declaração devolvidos para novo julgamento, nos termos do decidido monocraticamente no Recurso Especial nº 1.943.858-SP (2021/0180354-4) pelo eminente Ministro HERMAN BENJAMIN.



    2. Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.



    3. No presente caso, não assiste razão à embargante ao apontar suposta existência de contradição na análise do documento de fl. 67 dos autos originários e que, no seu entender, comprovaria o reconhecimento pelo Poder Executivo de enquadramento da atividade da empresa em grau de risco médio pelo prazo de 3 anos.



    4. Ao revés, a embargante parte de premissa manifestamente equivocada, pois o fato de a autoridade fiscal ter expedido ofício em 19/02/1982 com a informação de que as atividades da embargante estavam enquadradas no grau de risco médio, não significa que referido enquadramento não possa ser posteriormente revisto, haja vista que o enquadramento inicial fora declarado pelo próprio contribuinte nos termos do artigo 15, §4º, da Lei nº 6.367, de 19/10/1976.



    5. Ademais, o amianto aparentemente não é matéria prima exclusiva, sequer preponderante, dentro da escala de produção industrial da embargante. Consoante matéria veiculada pela Associação Brasileira de Amianto – ABRA, tem-se que o amianto representa não mais que 8% a 12% da composição final dos produtos de fibrocimento em geral. Ainda, conforme igualmente bem destacado na sentença, “de acordo com seu estatuto social, juntado com a inicial, o objeto social da autora é a industrialização e comercialização de produtos de fibrocimento, cimento, concreto, gesso, produtos de matéria plástica, bem como outros materiais de construção”. Dessa forma, à mingua de prova pericial em sentido diverso, não é correto afirmar que a embargante maneje tão-somente, ou precipuamente, “produtos de amianto”.



    6. Nessa senda, também não há cogitar em violação a suposto “direito adquirido” em face de “ato expedido pelas autoridades administrativas” (CTN artigo 100, inciso I e parágrafo único), haja vista inexistir na espécie ato administrativo com caráter de definitividade. O indigitado ofício expedido pelo INSS, conquanto trouxesse estampada em seu corpo vigência pré-determinada, era passível de revisão conforme autorizado pela Lei nº 6.367/76. Assim sendo, revela-se despiciendo perscrutar acerca da alegação de que tal ofício seria, em verdade, a resposta da autarquia à suposta consulta formulada pelo contribuinte.



    7. Tampouco há cogitar em ocorrência de “retroação para atingir fato gerador anterior” (CTN artigo 146), porquanto o caso em comento não encerra hipótese de interpretação da lei tributária, mas de correção de erronia em declaração prestada pelo contribuinte – isso após constatada “in loco”, pela Fiscalização, a real atividade industrial até então desenvolvida.



    8. Portanto, à toda evidência, exsurge lídima a revisão promovida pela fiscalização e, por conseguinte, a exigência de recolhimento de diferenças, não declaradas, não pagas e não atingidas pela decadência – consubstanciada na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD nº 94.613, de 30/11/1988), em razão da “fabricação de produtos minerais não metálicos, não classificados”, código 117.990/0, grau de risco 3 e alíquota de 2,5%.



    9. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo interno provido em parte, “a fim de afastar a cobrança da diferença de 1,3% exigida da autora a título de contribuição suplementar ao Seguro de Acidente de Trabalho (SAT), relativa aos meses de janeiro/1983 a outubro/1983.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente